Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705389-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILLA PIRES LOMBARDI RECORRIDOS: VALDITE OLIVEIRA SILVA, JARI CARLOS DA SILVA, ÂNGELA CRISTINA OLIVEIRA, INGRID PATRICIA FELIX DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. 1. Segundo o princípio da causalidade, quem deu causa ao processo ou quem foi responsável pela sua instauração deve suportar as despesas advocatícias da parte contrária, medida salutar para evitar que uma parte seja obrigada a arcar com os custos de uma disputa judicial injustamente iniciada por outra. 2. Ao deixar de promover o registro imobiliário de sua aquisição por longo tempo, a parte acarretou a possibilidade de penhora do imóvel, dando causa aos embargos de terceiro. 3. Se a causa não envolveu maior complexidade, deve ser reduzido o valor da verba honorária ao patamar que remunera de forma justa e razoável o profissional da advocacia. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução da verba fixada a título de honorários de sucumbência para 1% (um por cento) ou no máximo 2% (dois por cento) do valor que foi efetivamente avaliado o imóvel em discussão. Alternativamente, pede que sejam fixados por apreciação equitativa, tendo em vista que os embargos de terceiro não possuem proveito econômico. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025